Tribunal: TJMT
Processo: 1017813-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017813-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO do ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado))."

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —
FIXAÇÃO DE VALOR DE ALÇADA PARA JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELO
COLEGIADO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
— INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE —
RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE ANALISADO E JULGADO MONOCRATICAMENTE PELA AUTORIDADE COMPETENTE
—
ASSEGURADO O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O artigo 971, § 1o-A do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT firma que as
controvérsias sobre créditos tributários em valor igual ou superior a trezentas (300)
Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT
e inferior a dez mil (10.000)
Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT
, serão distribuídos para julgamento monocrático pelo Fiscal de Tributos Estaduais
lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ.

Assim, no caso, o recurso administrativo foi devidamente analisado e julgado, não se constata a existência de ato abusivo ou ofensa ao princípio do colegiado na fixação de valor de alçada para
submeter o recurso voluntário ao julgamento colegiado pelo
Conselho de Contribuintes, uma vez que os contribuintes
podem exercer o contraditório pleno e a ampla defesa.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
RDM Transportes e Logística EIRELI – ME
em relação à sentença (Id. 147860989) proferida em
mandado de segurança impetrado
contra ato do
Presidente do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Fazenda de Estado do Mato Grosso
.

Assegura que “
a apelante busca apenas afastar o ato coator que, indevidamente, deixou de levar à análise o Recurso Voluntário para o colegiado do Conselho de Contribuintes Pleno, conforme previsto na Lei Estadual 8.797/2.008, sendo tal inconformismo julgado de forma monocrática, contrariando assim, as balizas previstas na Constituição Federal
”.

Assevera que “
de acordo com o artigo 47 da Lei 8.797/08, apenas e tão-somente, serão julgados pelo COLEGIADO os créditos tributários originados de Notificação/Auto de Infração – NAI de valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPF/MT
”. Porém, “
o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou o posicionamento de que não se pode limitar a submissão de recurso administrativo a órgão colegiado, verdadeiro ‘juiz natural’ do recurso no âmbito administrativo, sob pena de ofensa ao Princípio da Colegialidade das decisões, que é decorrência lógica dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”.

Afiança que “
assim observado o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, por aplicação analógica, é de se reconhecer, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, que o rito dos processos administrativos sob o regime da Lei 8.797/08 deve contemplar a possibilidade de submissão ao colegiado, independente do instrumento de lançamento ou valor do crédito tributário discutido
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 147860993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 156315175), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Isto posto, consoante fundamentação supra, denego a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

[...]

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.
[...].
Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 9 de junho de 2022. [...]. (Id. 147860989 – fls. 5).

O ato acoimado de ilegal estaria materializado no julgamento monocrático do recurso voluntário no processo administrativo no 5699660/2019 (Id. 147860959) que
afastou o julgamento colegiado do recurso pelo fato de o valor do crédito tributário discutido não alcançar o valor de dez mil (10.000) Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT,
nos termos do artigo 971, § 1o e § 1o-A do
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT.

Assim está na decisão monocrática proferida no processo administrativo no 5699660/2019:

[...]
E-Process
: no 5699660/2019 (apensos
e-process
5576754/2019 e 5669643/2019).

[...]

Vistos e examinados estes autos da ação fiscal em que é autora a Fazenda Pública Estadual e autuada a empresa RDM Transportes e Logística LTDA, exsurge-se o presente processo com a lavratura do Termo de Intimação - TI no. 141396001592018327, lavrado em 03 de dezembro de 2018, referente ao período fiscalizado de 01 de janeiro 2014 a 31 de dezembro de 2017, constituindo crédito tributário na ordem de R$ 80.127,02 (oitenta mil, cento e vinte e sete reais e dois centavos) em sua lavratura, para que o contribuinte efetuasse o respectivo recolhimento do tributo e penalidade, acrescido de correção monetária, juros de mora, perquirindo minuciosamente às infrações abaixo elencadas: [...].

[...]

Conforme Despacho de Admissibilidade à instância superior, em 09 de setembro de 2019 (lauda 05 do e-process 5699660/2019), recurso em tela está sujeito a julgamento Monocrático, no âmbito do Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso, face às disposições contidas no §4o do artigo 977 c/c §9o do artigo 980 do RICMS/MT.

[...]

III – Conclusão:

Assim sendo, com base nas fundamentações supra, bem como nos documentos constantes nos autos, na norma legal pertinente, no processo administrativo tributário e nos princípios que o regem, conheço do recurso, porém, voto pela procedência parcial do pedido e reformulo a decisão proferida em primeira instância administrativa referente aos seguintes pontos:

Anulação da infração 16.3.11, entendo que a tipificação da infração não foi descrita de forma pormenorizada a determinar a matéria tributável no auto de lançamento fiscal, motivo pelo qual, depreende-se, no caso em questão, a nulidade da exigência quanto a este tópico, em decorrência do vício material pela violação do artigo 142 do CTN, como também em face do cerceamento de defesa da empresa autuada.

Procedência do pedido do recorrente referente à retroatividade dos efeitos da Lei Estadual 10.978/2019, cominando penalidade menos severa à prevista na lei vigente ao tempo da sua prática - fato gerador, nos termos do artigo 106 do CTN.

Dito isto, quanto aos demais tópicos, jugo procedente o Termo de Intimação TI No. 141396001592018327, devendo o sujeito passivo recolher o crédito tributário no valor de R$ 72.853,94 (setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), atualizado até a data da decisão, incidindo, na penalidade aplicada, atualização monetária, juros de mora e multa de mora nos termos do artigo 47-A, 47-B, 47-D da lei 7.098/98, a ser liquidado, oportunamente, pelo Cartório Distribuidor, conforme legislação pertinente.

Determino a reativação da exigibilidade do crédito tributário, em testilha, no Sistema da Conta Corrente Fiscal, para o sujeito passivo inscrito sobre o no 13.339.237-6.

[...]

É como decido.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020. [...]. (Id. 147860959 – fls. 83). [sem negrito no original].

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 971, § 1o do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, a competência para julgamento de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância administrativa acerca de controvérsia sobre crédito tributário em valor igual ou superior a dez mil (10.000) Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT compete ao colegiado do Conselho de Contribuintes.

Por sua vez, o artigo 971, § 1o-A do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT firma que as
controvérsias sobre créditos tributários em valor igual ou superior a trezentas (300)
Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT
e inferior a dez mil (10.000)
Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT
, serão distribuídos para julgamento monocrático pelo Fiscal de Tributos Estaduais
lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ, hipótese que corresponde ao caso.

Art. 971. Ao Conselho de Contribuintes incumbe o julgamento em segunda instância administrativa dos recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo, quanto a lançamento formalizado por meio dos instrumentos previstos no artigo 960 deste regulamento, cujo crédito tributário tenha sido mantido, ainda que parcialmente, pela decisão administrativa de primeiro grau.

§ 1° A competência de que trata o caput deste artigo será exercida quanto ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra a decisão de primeira instância administrativa, pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor igual ou superior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura, por lançamento exarado em unidade da Secretaria Adjunta da Receita Pública, referente à incidência de tributo ou de penalidade e acréscimos legais previstos na legislação tributária do Estado.

§ 1°-A. Os recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo contra decisão de primeira instância administrativa pela qual tenha sido mantido crédito tributário, em valor igual ou superior a 300 (trezentas) UPFMT e inferior a 10.000 (dez mil) UPFMT, na data da respectiva lavratura, serão distribuídos para julgamento monocrático a Fiscal de Tributos Estaduais lotado na Unidade do Contencioso Administrativo Tributário da Secretaria de Estado de Fazenda - UCAT/SEFAZ
. [sem negrito no original].

No caso, é certo que o débito impugnado no recurso administrativo no montante de R$ 80.127,02: oitenta mil cento e vinte e sete reais e dois centavos; é inferior ao valor de alçada de dez mil (10.000) Unidades Padrão Fiscal – UPF/MT, que corresponderia a algo semelhante a R$ 1.491.300,00: um milhão quatrocentos e noventa e um mil e trezentos reais, no valor fixado à época.

Ademais, verifica-se que não está a tratar de hipótese acerca de fixação de valor de alçada para admissão de recurso em sede de processo administrativo tributário, ato que
afronta a garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil), mas sim sobre requisitos
para submeter o recurso voluntário ao julgamento monocrático ou ao julgamento colegiado pelo
Conselho de Contribuintes.

Portanto, o recurso administrativo é devidamente analisado e julgado, não se constata a existência de ato abusivo ou ofensa ao princípio do colegiado na fixação de valor de alçada para
submeter o recurso voluntário ao julgamento colegiado pelo
Conselho de Contribuintes, uma vez que os contribuintes
podem exercer o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, a apelante não está amparada em direito líquido e certo, visto que
interpôs recurso administrativo voluntário (Id. 1478600957) e esse foi devidamente analisado e julgado monocraticamente pela autoridade competente (Id. 147860959), de modo a assegurar o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo tributário
no 5699660/2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023